Tribunal: TJSP
Processo: 1003699-55.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Concurso Público. Fundação Casa. Profissional de Educação Física. Impetrante aprovado em quinto lugar. Ofertada apenas uma vaga. Nomeações feitas com expressa autorização do Governador, excepcionando a suspensão imposta pelo Decreto Estadual 61466/2015. Os quatro primeiros colocados deixaram de comparecer durante o período de validade do concurso público.

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Concurso Público. Fundação Casa. Profissional de Educação Física. Impetrante aprovado em quinto lugar. Ofertada apenas uma vaga. Nomeações feitas com expressa autorização do Governador, excepcionando a suspensão imposta pelo Decreto Estadual 61466/2015. Os quatro primeiros colocados deixaram de comparecer durante o período de validade do concurso público. Apelante que passou a ocupar a primeira posição, com direito subjetivo à nomeação, segundo a autorização do Governador do Estado e Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para conceder a segurança.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003699-55.2019.8.26.0506, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DEMÉTRIUS NOGUEIRA DE SOUZA, é apelado FUNDAÇÃO CENTRO DE ATEND.
SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO, COM DECLARAÇÃO DE VOTO DO 2o JUIZ. V.U.",
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35917
APELAÇÃO N° 1003699-55.2019.8.26.0506 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: DEMÉTRIUS NOGUEIRA DE SOUZA
APELADO: FUNDAÇÃO CASA
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Concurso
Público. Fundação Casa. Profissional de Educação
Física. Impetrante aprovado em quinto lugar. Ofertada
apenas uma vaga. Nomeações feitas com expressa
autorização do Governador, excepcionando a suspensão
imposta pelo Decreto Estadual 61466/2015. Os quatro
primeiros colocados deixaram de comparecer durante o
período de validade do concurso público. Apelante que
passou a ocupar a primeira posição, com direito subjetivo
à nomeação, segundo a autorização do Governador do
Estado e Supremo Tribunal Federal. Recurso provido
para conceder a segurança.
Sentença proferida em 26 de fevereiro de 2020, pelo
eminente magistrado, Doutor Otávio Tioiti Tokuda, denegou ordem de segurança
postulada para nomeação de candidato aprovado em concurso público, fls. 311/313.
Apela o impetrante pela inversão do resultado, alegando
aprovação em quinto lugar em concurso público promovido por Fundação CASA, para
Profissional de Educação Física realizado, com direito à nomeação porque os quatro
primeiros colocados deixaram de atender à convocação, vaga cujo preenchimento
tinha sido autorizado, excepcionando a vedação do Decreto 61466/2016, fls. 315/324.
Recurso respondido, fls. 331/351.
A douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento do recurso, fls. 359/361.
É o relatório.
Impetrante aprovado em quinto lugar no Concurso
Público 001/2014, promovido por Fundação CASA, para cargo de Profissional de
Educação Física, item 333, macrorregião 4, uma vaga, edital publicado em
27-09-2014, fls. 17, 54, 207.
Validade de dois anos, prorrogada por outros dois anos,
até 17-01-2019, fls. 226, sendo que os quatro primeiros candidatos deixaram de
atender às convocações, feitas a partir de 09-10-2018, da quarta colocada em
04-12-2018, para comparecimento em 10-12-2018, como anotado em publicação
oficial, de 10-01-2019, fls. 227/234.
Assim, deveria ter sido convocado o impetrante, 5o
colocado, ainda dentro do prazo de validade do concurso, que se encerraria em
17-01-2019, dado que a única vaga oferecida para o cargo em questão deixou de ser
preenchida.
Informou a autoridade impetrada que a vedação do
Decreto 61466/2015 foi excepcionada para o concurso em questão, com autorização
do Governador do Estado para a convocação, a indicar possibilidade financeira para
tanto, fls. 256:
Em cumprimento ao Decreto 61.466 de 03/09/2015,
todas as convocações estavam suspensas, ficando estabelecido que qualquer
contratação de candidato aprovado em concurso público com prazo de validade em
vigor poderá ser autorizada somente mediante fundamentada justificativa. Houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autorização excepcional do Governador para contratação de alguns cargos,
incluindo o Profissional de Educação Física, no entanto a quantidade autorizada
não foi suficiente para contemplar todos os candidatos remanescentes.
Entre a data do não comparecimento, 10-12-2018, e o
fim da validade do concurso, 17-01-2019, havia vinte e oito dias para a convocação do
impetrante, prazo superior ao intervalo observado entre as convocações dos
candidatos anteriores.
Direito à nomeação em tal hipótese reconhecido por
Supremo Tribunal Federal:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO.
Não provimento de todos os cargos vagos indicados no instrumento convocatório do
certame, em decorrência de desistências e/ou impedimentos. Direito subjetivo à
nomeação de tantos candidatos classificados em posição subsequente à do
último aprovado dentro do número de vagas quantos forem os desistentes e/ou
impedidos. Decisão que se ajusta à jurisprudência prevalecente no Supremo
Tribunal Federal. Consequente inviabilidade do recurso que a impugna. Subsistência
dos fundamentos que dão suporte à decisão recorrida. Precedentes (STF).
Sucumbência recursal (CPC, art. 85, § 11). Não decretação, no caso, ante a
inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de
Mandado de Segurança (Súmula 512/STF e Lei no 12.016/2009, art. 25). Agravo
interno improvido (RE 1244742 AgR, Relator: Celso de Mello, Segunda Turma,
julgado em 04/05/2020).
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM
COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 2o DA CF/88. IMPROCEDÊNCIA.
1. O Plenário desta Corte firmou entendimento no
sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado
dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-
RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O direito à
nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas
previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da
desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 3.
A jurisprudência desta Corte e pacífica no sentido de que não viola o princípio da
separação de Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido por
ilegal ou abusivo. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica
majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os
limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega
provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 (ARE
956521 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016).
Destarte, DÁ-SE provimento ao recurso para conceder a
ordem de segurança determinando a nomeação do impetrante.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1003699-55.2019.8.26.0506
Apelante: Demétrius Nogueira de Souza
Apelado: Fundação Casa Centro de Atendimento
Socioeducativo ao adolescente
Comarca: São Paulo
Vara: 10a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 17658)
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE n° 17658
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados
no voto vencedor com as costumeiras percuciência e propriedade pelo
Excelentíssimo Desembargador Relator, roga-se vênia para em relação a
eles exprimir concordância, todavia, formulando alguns acréscimos que
se fazem pertinentes, a nosso sentir.
Consabido, ao candidato aprovado dentro do
número de vagas é assegurado, em tese, o direito subjetivo à nomeação,
consoante copiosa jurisprudência dos tribunais superiores.
Não
obstante,
o
E.
STF
sedimentou
entendimento de que há a possibilidade de não-nomeação em
determinadas circunstâncias excepcionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, forçoso colacionar ementa de
julgamento pelo Pleno do Pretório Excelso que excepcionou o
mencionado direito subjetivo à nomeação:
Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral.
Concurso público. Previsão de vagas em edital.
Direito à nomeação dos candidatos aprovados. I.
Direito à nomeação. Candidato aprovado dentro do
número de vagas previstas no edital. Dentro do prazo
de validade do concurso, a Administração poderá
escolher o momento no qual se realizará a
nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria
nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a
constituir um direito do concursando aprovado e,
dessa forma, um dever imposto ao poder público.
Uma vez publicado o edital do concurso com número
específico de vagas, o ato da Administração que
declara os candidatos aprovados no certame cria um
dever de nomeação para a própria Administração e,
portanto, um direito à nomeação titularizado pelo
candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. Administração pública. Princípio da segurança
jurídica. Boa-fé. Proteção à confiança. O dever de
boa-fé da Administração Pública exige o respeito
incondicional às regras do edital, inclusive quanto à
previsão das vagas do concurso público. Isso
igualmente decorre de um necessário e incondicional
respeito à segurança jurídica como princípio do
Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da
segurança jurídica como princípio de proteção à
confiança. Quando a Administração torna público um
edital de concurso, convocando todos os cidadãos a
participarem de seleção para o preenchimento de
determinadas
vagas
no
serviço
público,
ela
impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao
seu comportamento segundo as regras previstas
nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se
inscrever e participar do certame público depositam
sua confiança no Estado administrador, que deve
atuar de forma responsável quanto às normas do
edital e observar o princípio da segurança jurídica
como guia de comportamento. Isso quer dizer, em
outros
termos,
que
o
comportamento
da
Administração Pública no decorrer do concurso
público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido
objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à
confiança nela depositada por todos os cidadãos. III.
Situações excepcionais. Necessidade de motivação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Controle pelo poder judiciário. Quando se afirma que
a Administração Pública tem a obrigação de nomear
os aprovados dentro do número de vagas previsto no
edital, deve-se levar em consideração a possibilidade
de situações excepcionalíssimas que justifiquem
soluções diferenciadas, devidamente motivadas de
acordo com o interesse público. Não se pode ignorar
que determinadas situações excepcionais podem
exigir a recusa da Administração Pública de nomear
novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo
não cumprimento do dever de nomeação por parte da
Administração Pública, é necessário que a situação
justificadora
seja
dotada
das
seguintes
características: a) Superveniência: os eventuais fatos
ensejadores de uma situação excepcional devem ser
necessariamente posteriores à publicação do edital
do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação
deve
ser
determinada
por
circunstâncias
extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação
do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade
excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de
cumprimento efetivo das regras do edital; d)
Necessidade: a solução drástica e excepcional de
não cumprimento do dever de nomeação deve ser
extremamente
necessária,
de
forma
que
a
Administração somente pode adotar tal medida
quando absolutamente não existirem outros meios
menos
gravosos
para
lidar
com
a
situação
excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa
de nomear candidato aprovado dentro do número de
vagas deve ser devidamente motivada e, dessa
forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV.
Força normativa do princípio do concurso público.
Esse entendimento, na medida em que atesta a
existência de um direito subjetivo à nomeação,
reconhece e preserva da melhor forma a força
normativa do princípio do concurso público, que
vincula diretamente a Administração. É preciso
reconhecer
que
a
efetividade
da
exigência
constitucional do concurso público, como uma
incomensurável conquista da cidadania no Brasil,
permanece condicionada à observância, pelo Poder
Público, de normas de organização e procedimento e,
principalmente,
de
garantias
fundamentais
que
possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O
reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação
deve passar a impor limites à atuação da
Administração Pública e dela exigir o estrito
cumprimento das normas que regem os certames,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com especial observância dos deveres de boa-fé e
incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O
princípio constitucional do concurso público é
fortalecido quando o Poder Público assegura e
observa as garantias fundamentais que viabilizam a
efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de
publicidade,
isonomia,
transparência,
impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação
representa também uma garantia fundamental da
plena efetividade do princípio do concurso público.
V. Negado provimento ao recurso extraordinário. (RE
598099, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
10/08/2011, repercussão geral - mérito DJe-189 DIVULG 30-09-2011
public 03-10-2011 ement vol-02599-03 PP-00314 RTJ vol-00222-01
pp-00521)
Infere-se da orientação firmada pela Suprema
Corte que a regra de exceção ao direito subjetivo à nomeação de
candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital
configura-se em situações excepcionalíssimas, as quais apenas podem
ser admitidas se atendidos os requisitos de superveniência,
imprevisibilidade, gravidade e necessidade, nos termos mencionados
pela decisão supratranscrita.
Nesse
condado,
convém
registrar
que
o
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativamente às
“CONTAS
DO
GOVERNADOR
exercício
2016”
emitiu
parecer
(TC-5198/989/16) no seguinte sentido:
“(...) No que diz respeito às despesas que possuem
limites mínimo e máximo obrigatórios, temos que:
Os gastos com pessoal:
Como relatado, os órgãos da casa concordam ter sido
atendida a legislação. Após as glosas feitas pela
fiscalização, tais gastos resultaram em um percentual de
46,32 da receita corrente líquida, muito próximo ao limite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legal prudencial, de 46,55%. Situam-se, porém acima de
44,10%, exigindo que este tribunal, dê cumprimento
ao inciso II, do § 1o do art. 59 da Lei Complementar no
101/2000, a conhecida lei de responsabilidade fiscal, e
alerte o governo o que faz parte deste voto - para que o
senhor governador adote as medidas que lhe
compete com vistas a que não seja ultrapassado, no
exercício de 2017, o limite legal permitido. (...) Assim,
com estas considerações, e, levando em conta as
manifestações dos órgãos instrutivos e técnicos da
casa, inclusive o ministério público junto ao tribunal,
meu voto propõe a emissão de parecer prévio
favorável, acompanhado de: alerta, ressalvas, e
recomendações, como segue:
I. Alerta
Em razão de as despesas com pessoal no exercicio
haverem ultrapassado 90% do limite legal, o tribunal faz
alerta ao governo, nos termos do inciso ii do § 1o do art.
59 da lei de responsabilidade fiscal, para as medidas que
lhe caberá adotar. (...)”1

Certo ainda que a Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Complementar no 101/2000) em seu art. 192 prevê o dever de
observância ao limite de despesa (limite prudencial) com pessoal ativo e
inativo.
Não por outro motivo, o Estado de São Paulo, a
fim de equalizar seu Orçamento, editou o Decreto no 61.466, de 02 de
1
Disponível
em
https://www4.tce.sp.gov.br/sites/tcesp/files/downloads/tc-519898916_-
_contas_estado-2016.pdf, acesso em 09 nov 2017.
2 Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em
cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita
corrente líquida, a seguir discriminados: (...) II - Estados: 60% (sessenta por cento); (...) Art. 20. A
repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais: I - na esfera federal:
(...) c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o Executivo, destacando-se 3% (três por
cento) para as despesas com pessoal decorrentes do que dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21 da
Constituição e o art. 31 da Emenda Constitucional n o 19, repartidos de forma proporcional à média das
despesas relativas a cada um destes dispositivos, em percentual da receita corrente líquida, verificadas
nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei Complementar; (...) II
- na esfera estadual: a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado;
b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo; (...) ”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
setembro de 2015, o qual, expedido em consideração ao “cenário
econômico nacional que exige medidas restritivas no âmbito da administração
pública estadual” impôs:
Artigo 1o - Ficam vedadas a admissão e a contratação
de
pessoal,
bem
como
o
aproveitamento
de
remanescentes de concursos públicos com prazo de
validade em vigor, no âmbito da administração
pública direta, das autarquias, inclusive as de regime
especial, das fundações instituídas ou mantidas pelo
Estado e das sociedades de economia mista.
Parágrafo único - O Governador do Estado poderá,
excepcionalmente,
autorizar
a
realização
de
concursos, a admissão ou contratação de pessoal,
bem como o aproveitamento de remanescentes de
concursos públicos com prazo de validade em vigor,
mediante fundamentada justificativa dos dirigentes
dos órgãos e das entidades referidas no “caput”
deste artigo e aprovada pelas Secretarias de
Planejamento e Gestão e da Fazenda.
Desta forma, a interpretação adequada é aquela
que obriga o poder público a realizar a nomeação dos concursados
aprovados, dentro do número de vagas oferecido no edital, exceto
quando o poder ou órgão nomeante encontrar-se comprovadamente com
as despesas com pessoal acima dos limites prudencial e máximo.
Nesta hipótese, a nomeação restará vedada
enquanto persistir o quadro fiscal precário, viabilizando, assim, a
interrupção do crescimento das despesas com pessoal, para evitar
o comprometimento dos orçamentos futuros e a inviabilização das
novas gestões públicas, conforme decidido pelo C. Órgão Especial
desta E. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Mandado de segurança. Impetrado contra ato do
Governador do Estado de São Paulo
Concurso
público para provimento do cargo de Oficial
Administrativo Padrão 1-A, da Polícia Militar do
Estado de São Paulo
Candidato aprovado dentro
do número de vagas previsto no Edital
Prazo de
validade expirado
Ausência de nomeação

Situação excepcionalíssima concretamente demonstrada pelo Chefe do Poder Executivo
Estadual Alteração do cenário político e econômico
do país, o que impactou na queda da receita
orçamentária do Estado Limite prudencial imposto
pela Lei de Responsabilidade Fiscal
Abertura de
novos
concursos
públicos

Somente
a
Administração Pública poderá decidir o momento
conveniente de realização do concurso público e o
contingente de pessoas que estará capacitada a
contratar, para que os serviços públicos continuem
sendo prestados, em atenção ao princípio da
eficiência
Segurança denegada. Denega-se a
ordem.
(...)
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Kaio
Rodrigo
Muniz
Barbosa
contra
ato
do
Governador do Estado de São Paulo, deduzindo, em
resumo, que a despeito de sua aprovação dentro do
número de vagas destinadas para o cargo de Oficial
Administrativo Padrão 1-A, conforme Edital no
DP-2/321/14, a autoridade coatora não realizou a
nomeação dos candidatos aprovados, inclusive da
impetrante. Postula a concessão de liminar e
procedência do writ, a fim de determinar à autoridade
coatora que proceda à sua imediata nomeação no
cargo de Oficial Administrativo da Polícia Militar
(Padrão 1-A).
(...)
Assim, in casu, mostra-se devidamente motivada
pelo Poder Público a excepcionalidade da situação
fundada nas características fixadas pelo Supremo
Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Com
efeito, se houver sido alcançado o limite prudencial
de dispêndios com folha de pessoal, assim declarado
este fato pelos órgãos de controle interno e externo
respectivos da Administração, em razão do que
dispõe o artigo 22, parágrafo único, inciso IV, da Lei
Complementar no 101/2000, fica vedado ao Poder
Público o “provimento de cargo público, admissão
ou contratação de pessoal a qualquer título,
ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou falecimento de servidores das áreas de educação,
saúde e segurança”.
(TJSP;
Mandado
de
Segurança
2195258-21.2017.8.26.0000; Órgão Especial; Rel: Des. Ricardo
Anafe; j. 07/03/2018)
No
mesmo
sentido,
veja-se
o
seguinte
precedente da 9a Câmaras de Direito Público desta E. Corte:
CONCURSO PÚBLICO
Candidato aprovado dentro
do número de vaga posta em disputa para o exercício
do cargo de Agente de Apoio Socioeducativo da
Fundação Casa
Negativa fundada no estouro do
percentual dos gastos públicos com o pagamento
dos vencimentos dos servidores (Decreto Estadual no
61.466/15)

Excepcionalidade
da
situação
econômica que justifica a não contratação da
candidata
Precedente do C. Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem
como desta C. 9a Câmara de Direito Público

Denegação da mantida Recurso do impetrante não
provido. (TJSP; Apelação Cível 1002400-78.2018.8.26.0053;
Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/03/2019; Data de
Registro: 27/03/2019)
E, ainda, sobre a aplicação do Decreto no
61.466, de 02 de setembro de 2015:
Apelação. Concurso público. Candidato aprovado
dentro do número de vagas. Exceção à regra do
direito adquirido à nomeação que se apresenta.
Direito subjetivo do candidato que se enquadra no
número de vagas previstas à nomeação declarado
pelo Supremo Tribunal Federal que não se apresenta
no caso em tela em decorrência do Decreto
61.466/2015
que
impediu
qualquer nomeação em
razão da crise orçamentária do Estado. Sentença
mantida.
Recurso
não
provido.
(Apelação
no
1042558-15.2017.8.26.0053. 12a Câmara de Direito Público. Rel. Des.
Souza Nery. j. 26/03/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Administrativo Concurso público Aprovação de
candidata dentro do número de vagas previsto no
Edital no DP-2/321/14
Pretensão à nomeação
Inadmissibilidade

Situação
excepcionalíssima
diante da grave crise econômica nacional
Estrita
observância
aos
preceitos
da
Lei
de
Responsabilidade Fiscal
Precedentes do mesmo
concurso julgados pelo C. Órgão Especial dessa E.
Corte
Sentença denegatória da ordem mantida -
Recurso
de
apelação
desprovido.
(Apelação
no
1052842-82.2017.8.26.0053 12a Câmara de Direito Público. Rel. Des.
J.M. Ribeiro de Paula. j. 10/04/2018)
Mandado de segurança Concurso Público Oficial
Administrativo da Polícia Militar Aprovação dentro do
número de vagas Direito à nomeação Impossibilidade
Situação
excepcional,
imprevisível
e
grave
Inteligência do quanto decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no RE n o 598.099/MS Precedentes
Segurança denegada em 1a instância Sentença
mantida
Recurso
não
provido

(Apelação
no
1038700-73.2017.8.26.0053. 6a Câmara de Direito Público. Rel. Des.
Leme de Campos. j. 18/12/2017)
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer.
Concurso público. Oficial administrativo PM. Edital
n.o DP-2/321/14. Autora aprovada dentro do número
de vagas previsto no edital. Pleito da autora, em
tutela provisória de urgência, de que fosse nomeada
ao cargo em que foi aprovada. Decisão agravada que
deferiu o pedido, em tutela provisória de urgência.
Reforma. Ausência, a princípio, dos requisitos dos
arts. 294 e 300, do novo CPC. Ausência de
probabilidade do direito. Aprovação dentro do
número de vagas. Direito subjetivo, a princípio, à
nomeação do candidato classificado dentro do
número de vagas. Tese que é excepcionada, no
entanto, se demonstrada situação excepcionalíssima,
que justifique a não nomeação, consoante requisitos
estabelecidos pelo STF, no julgamento do RE no
598.099/MS.
Necessidade
de
constituição
do
contraditório, para averiguar, se, de fato, está
delineada situação excepcionalíssima. Presença de
indícios dessa situação, diante da crise econômica e
do fato de que o presente concurso visa a prover
cinco mil vagas. Decisão reformada. Agravo provido
(Agravo de Instrumento no 2180612-06.2017.8.26.0000 10a Câmara
de Direito Público. Rel. Des. Marcelo Semer. j. 18/12/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que, no caso dos autos, conforme
informação prestada pela autoridade impetrada, a vedação do Decreto
61466/2015 foi excepcionada para o concurso em questão (Concurso
Público 001/2014, promovido por Fundação CASA, para cargo de
Profissional de Educação Física, item 333, macrorregião 4, uma
vaga, edital publicado em 27-09-2014), com autorização do Governador
do Estado para a convocação, a indicar possibilidade financeira para
tanto.
Ademais, depreende-se dos autos que entre a
data do não comparecimento do último convocado (10.12.2018 - 4o
colocado) e a data do fim da validade do concurso (17.01.2019)
transcorreram-se 28 dias, ou seja, prazo superior ao intervalo entre as
convocações dos candidatos anteriores.
Diante do exposto, destoa o presente caso
daqueles em que há a possibilidade de não-nomeação, pois não
verificadas circunstâncias excepcionais a autorizar tal medida.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso, conquanto acrescendo fundamentos.
SOUZA MEIRELLES
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDSON FERREIRA DA SILVA
1363D13F
7
17
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
136B562D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003699-55.2019.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.